Tribunal: TJBA
Processo: 8053940-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053940-49.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO BRENO LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE, LARISSA COSTA QUADROS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÕES DIRETA E INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando as alegações de prescrição direta e intercorrente em execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS referente ao exercício de 2002. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve prescrição direta do crédito tributário, considerando a data do ajuizamento da execução fiscal e do despacho que ordenou a citação; (ii) se restou configurada prescrição intercorrente diante do alegado lapso temporal no curso do processo. III. Razões de decidir 3. Execução fiscal ajuizada em 2004, cujo despacho que ordenou a citação ocorreu após a vigência da LC nº 118/2005, que alterou o art. 174, do CTN para atribuir efeito interruptivo da prescrição ao referido ato. 4. A alteração legislativa possui natureza processual e aplicação imediata aos processos em curso, desde que o despacho citatório tenha sido proferido após sua entrada em vigor, hipótese verificada nos autos. Prescrição direta afastada. 5. Quanto à prescrição intercorrente, devem ser observados os requisitos do art. 40, da Lei nº 6.830/1980, inclusive o prazo de um ano de suspensão e o subsequente prazo prescricional quinquenal. 6. No caso, a paralisação do feito decorreu de demora na atuação do órgão jurisdicional, não sendo imputável ao ente exequente, que promoveu o regular impulsionamento do processo mediante reiteradas manifestações. 7. Aplica-se o entendimento de que a demora na citação por motivos inerentes ao funcionamento da Justiça não autoriza o reconhecimento da prescrição, inexistindo inércia da Fazenda Pública apta a ensejar a prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo de instrumento não provido. Teses de julgamento: "1. O despacho que ordena a citação, proferido após a vigência da LC nº 118/2005, interrompe a prescrição, ainda que a execução fiscal tenha sido ajuizada anteriormente. 2. Não se configura prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre de morosidade do Judiciário e não de inércia da Fazenda Pública." Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8053940-49.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante o SUPERMERCADO BRENO LTDA e como Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator